Tribunal: TJMT
Processo: 1001763-29.2024.8.11.0088
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001763-29.2024.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CETC - CENTRO DE ENSINO DE CUIABA LTDA - CNPJ: 07.047.708/0001-47 (APELANTE), WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO), CLAUDIA DA ROSA SILVA - CPF: 055.595.801-98 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTREGA DE DIPLOMA. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a entrega de diploma e afastando a reparação extrapatrimonial.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há interesse de agir quando o diploma não havia sido entregue no momento do ajuizamento da ação; (ii) saber se há contradição na sentença que acolhe a obrigação de fazer e rejeita os danos morais; e (iii) saber se a distribuição da sucumbência observou o princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. O interesse de agir é aferido no momento do ajuizamento da ação. A ausência de entrega do diploma naquele instante evidencia a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional.

4. O cumprimento da obrigação no curso do processo não elimina o interesse processual. Ao contrário, confirma a pertinência da provocação judicial.

5. Não há contradição interna na sentença que reconhece a obrigação de fazer, diante da entrega tardia do diploma, e afasta os danos morais por ausência de prova suficiente da conduta ilícita, do dano efetivo e do nexo causal.

6. A distribuição proporcional da sucumbência observa o princípio da causalidade, pois a conduta da instituição ensejou a demanda, embora o pedido indenizatório tenha sido rejeitado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido, com majoração dos honorários recursais em 2%.

Tese de julgamento: “1. Há interesse de agir quando, no momento do ajuizamento da ação, a parte autora ainda não recebeu diploma cuja entrega postula judicialmente. 2. Não há contradição na sentença que acolhe obrigação de fazer e rejeita indenização por danos morais, quando ausente prova dos pressupostos da responsabilidade civil. 3. A sucumbência deve observar o princípio da causalidade e o êxito parcial das partes.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CETC - CENTRO DE ENSINO DE CUIABÁ LTDA
-
Id-361134870, no qual se insurge contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, constante dos
–
Id-361134868, que em sede de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
n.º 1001763-29.2024.8.11.0088
interposta
CLAUDIA DA ROSA SILVA
,
com o objetivo de reformar sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando obrigação de fazer, mas afastando os danos morais.

A parte recorrente alega que a demanda versa sobre suposta retenção de diploma, sendo que a autora da ação originária afirmou ter concluído curso técnico de enfermagem e que a instituição condicionava a entrega do diploma ao pagamento de débitos pendentes. Contudo, sustenta a apelante que
“jamais houve recusa ou retenção”
, afirmando que notificou a apelada em
“17 de novembro de 2022 de que seu diploma estava pronto e disponível para retirada”
, fato comprovado por
Ata Notarial
e corroborado por prova testemunhal.

Em suas razões, destaca que a sentença reconheceu a inexistência de ato ilícito ao julgar improcedente o pedido de danos morais, mas, de forma contraditória, manteve a condenação em obrigação de fazer. Nesse sentido, afirma que
“se a própria sentença atesta que a Apelante NÃO PRATICOU ATO ILÍCITO, como pode [...] condená-la a uma ‘obrigação de fazer’”
.

Para reforçar sua tese, argumenta que a obrigação de fazer pressupõe pretensão resistida e conduta ilícita, o que não ocorreu no caso concreto. Sustenta ainda que a instituição cumpriu integralmente sua obrigação ao confeccionar o diploma e disponibilizá-lo para retirada, transferindo à aluna o dever de comparecer para recebê-lo.

Alega também a ausência de interesse de agir, afirmando que
“jamais houve resistência por parte da Apelante”
e que a ação foi proposta para obtenção de algo que já estava disponível há longo período. Ressalta que a não retirada do diploma decorreu de
“exclusiva inércia da Apelada”
, o que tornaria desnecessária a atuação do Poder Judiciário.

Por fim, sustenta a necessidade de inversão do ônus sucumbencial, argumentando que a sentença impôs indevidamente à apelante 70% das custas e honorários, apesar de não ter dado causa à demanda. Defende a aplicação do princípio da causalidade, atribuindo à apelada a responsabilidade integral pelos encargos processuais.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso para
reformar integralmente a sentença
, julgando totalmente improcedentes os pedidos iniciais, especialmente a obrigação de fazer, bem como a
inversão integral do ônus sucumbencial
, com condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, inclusive recursais.

A Apelada apresentou suas contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-361134873.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra que em sede de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
,
com o objetivo de reformar sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando obrigação de fazer, mas afastando os danos morais.

A controvérsia recursal cinge-se à alegada ausência de interesse de agir, suposta contradição da sentença e insurgência quanto à distribuição da sucumbência.

A parte Apelada ajuíza ação alegando retenção indevida de diploma por inadimplemento, requerendo sua entrega e indenização por danos morais.

Por outro lado, a parte Apelante sustenta inexistência de retenção indevida, afirmando que o diploma estava disponível para retirada desde 2022, apresentando comunicação via aplicativo e ata notarial como prova.

O recurso não comporta provimento.

A sentença recorrida apresenta fundamentação sólida, coerente e alinhada ao conjunto probatório, não se verificando qualquer vício de contradição interna. Ao revés, distingue adequadamente os planos da obrigação de fazer e da responsabilidade civil, reconhecendo, de um lado, a necessidade de intervenção judicial para a efetiva entrega do diploma e, de outro, a ausência de prova robusta quanto à configuração de dano moral indenizável.

No que concerne ao alegado desinteresse de agir, a tese recursal não se sustenta. O interesse processual é aferido à luz da necessidade e utilidade da tutela jurisdicional no momento do ajuizamento da ação, sendo incontroverso que a parte autora não detinha o diploma à época, circunstância que legitima plenamente a provocação do Judiciário. O cumprimento da obrigação no curso do processo, longe de descaracterizar o interesse, revela precisamente a sua existência e pertinência.

Também não prospera a alegação de contradição. A sentença adota raciocínio jurídico linear e tecnicamente adequado ao reconhecer a procedência da obrigação de fazer — diante da entrega tardia do diploma e, simultaneamente, rejeitar o pleito indenizatório por ausência de prova dos requisitos da responsabilidade civil, notadamente conduta ilícita comprovada, dano efetivo e nexo causal. Tal distinção não apenas é juridicamente possível, como se impõe diante da autonomia estrutural dos pedidos.

Quanto à sucumbência, a distribuição levada a efeito pelo juízo de origem observa, com precisão, o princípio da causalidade. A conduta da Apelante deu ensejo à propositura da demanda, na medida em que a entrega do diploma somente se concretizou após a concessão de tutela jurisdicional. Por outro lado, a improcedência do pedido indenizatório justifica a repartição proporcional dos encargos processuais. A pretensão de inversão integral, portanto, carece de respaldo fático e jurídico.

Assim, a manutenção integral do decisum é medida que se impõe, por seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora se adotam como razões de decidir, em consonância com a técnica da fundamentação
per relationem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, com a majoração de mais 2% (dois porcento) dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026